Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-68.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que os recorrentes venderam direitos sobre imóvel que não lhes pertencia, o que caracteriza a prática do crime de estelionato, na modalidade disposição de coisa alheia como própria.
2. O fato de a compradora do imóvel ter logrado êxito em permanecer na posse do bem, após disputa judicial com terceiro, não afasta a configuração do delito, uma vez que a respectiva decisão judicial cível analisou apenas aspectos relevantes para a situação possessória, não vinculando o juízo criminal.
3. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a condenação dos recorrentes nas sanções do artigo 171, § 2o, inciso I, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, para a primeira recorrente, e de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa, para o segundo recorrente.